Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-25.2018.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003564-25.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAÉRCIO FAEDA contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e afastou a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental.

Afirma o Embargante ocorrência de prescrição intercorrente, a qual iniciou-se com a notificação do Embargante e encerrou com o julgamento de recurso administrativo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 134775669.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar a decisão embargada, saliento que não há qualquer omissão, aliás, a matéria prescrição (seja intercorrente ou da pretensão punitiva), foi a questão central debatida e decidida pelo colegiado.

Ademais, o termo a quo na prescrição, ao contrário do que sustentado pelo Embargante, não se inicia com a sua notificação, mas sim com o término do processo administrativo.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte do acórdão onde houve expressa menção ao processo administrativo,
in verbis:

No entanto, apesar de haver regulamentação normativa acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, tal regulamento não ser aplicado no caso concreto pelos seguintes motivos.

O Auto de Infração nº 67936/2006 e objeto da ação de base que originou o presente recurso foi confeccionado em 07/03/2006, conforme se infere no Id. 87283997.

O processo administrativo (Processo nº 65512/2008) foi iniciado em 2008 e encerrado com julgamento em segunda instância administrativo no dia 28/03/2016, conforme ofício enviado à Coordenadoria de Fiscalização e Julgamento, cuja cópia está acostada no mesmo Id. acima mencionado.

Já o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração do processo administrativo questionado pelo Apelado.

Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

(...)

No que concerne a eventual prescrição da pretensão punitiva, esta também não ocorreu.

De acordo com a jurisprudência pátria, o termo
a quo
do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo.

(...)

No caso em tela, como já consignado anteriormente, o Processo Administrativo nº 65512/2008 finalizou em 28/03/2016.

Já a presente Ação de Nulidade de Infração, Cancelamento de Protesto e Dano Moral (cuja numeração inicial era 1033901-06.2018.811.0041) foi proposta em 04/10/2018 perante à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, tendo o referido juízo declinada a competência para o juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal de Cuiabá que, por sua vez, em 22/10/2018, também reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, conforme se pode observar no Id. 87283997.

Diante dos dados acima mencionados, conclui-se que a presente ação ordinária foi proposta menos de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32.

Logo, também não falar em prescrição da pretensão punitiva.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022